Tribunal: TJBA
Processo: 8052684-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052684-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ PAULO DE SOUZA NUNES e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

AGRAVADO: ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. É ônus de quem alega comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Não basta a alegação de que os valores são provenientes do trabalho autônomo, visto que, mesmo sem o vínculo formal, é possível demonstrar a origem dos valores, por exemplo, a partir do cruzamento entre o contrato, a nota fiscal e o depósito.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 2166339), a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, de modo que é essencial a verba ora constrita constitua reserva de emergência da pessoa ou da família.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8052684-71.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
LUIZ PAULO DE SOUZA NUNES
e
MONICA DE SAN GALO NUNES
e em que é agravada a
ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça